Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017109-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), JOSE BALBINO SOBRINHO - CPF: 111.611.671-53 (EMBARGANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (EMBARGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RED – RAI – AÇÃO POSSESSSÓRIA – INVASÃO POR PESSOAS ARMADAS E NA COMPANHIA DE INÚMERAS FAMÍLIAS – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – HIPÓTESE
SUI GENERIS
– OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS QUE FORAM SANADOS SEM ALTERAR O RESULTADO DA DECISÃO COLEGIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 – No caso concreto, diante da prova inconcussa de que há pessoas armadas envolvidas na invasão, além de não ter conhecimento da real quantidade de ocupantes, a audiência de justificação prévia não traria sentido prático no feito; ao contrário, apenas atrasaria a instrução do processo, além de insuflar os ânimos das partes.

2 – Na espécie, a decisão que reintegrou o Espólio na área deve ser mantida, sobretudo para resguardar das atitudes truculentas dos invasores.

3 – A discussão que gira em torno da conexão entre duas demandas possessórias e de eventual prevenção do 1a Vara de Pontes e Lacerda sequer foi suscitada na origem, haja vista que o Embargante pugnou apenas por sua habilitação como litisconsorte assistencial.

4 - Adentrar ao tema da conexão implicaria em irremediável supressão de instância, já que é vedado ao Juízo
ad quem
examinar matéria sem antes ter sido enfrentada pelo Juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
José Balbino Sobrinho
alegando omissão e obscuridade do julgado.

O Embargante aduz que não houve manifestação expressa sobre a preliminar de incompetência da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

Relembrou que, no seu arrazoado recursal, alegou que a Ação Possessória no 1001872-50.2019.8.11.0013, em curso na 2a Vara de Pontes e Lacerda e na qual foi proferida a decisão objurgada, tem o mesmo objeto (causa de pedir e pedido) da Ação Possessória no 0003105-27.2004.8.11.0013 (no 400/2004 – Código 23780) proposta por
Antenor Duarte do Valle
, e que tramita na 1a Vara Cível de Pontes e Lacerda.

Asseverou que não houve enfrentamento da tese de conexão entre as demandas, o que culminaria na declaração de incompetência do Juiz da 2a Vara por suposta prevenção da 1a Vara, enquanto corolário do princípio do juiz natural.

Advertiu que o Espólio Embargado (Agravado) já havia confessado a existência da conexão entre os processos.

Disse que, assim como o Espólio Embargado, o Embargante também registrou Boletim de Ocorrência denunciando a invasão de pessoas armadas, tratando-se da mesma área litigiosa, tanto que foi habilitado na Ação Possessória no 1001872-50.2019.8.11.0013 como assistente litisconsorcial do Espólio Embargado.

Afirma que o Embargante e o Espólio Embargado buscam a retirada dos mesmos invasores sobre área idêntica, sendo ambos legitimados para o manejo da proteção possessória.

A despeito disso, o Embargante se intitula o verdadeiro possuidor do imóvel, tanto que já obteve decisão favorável na Ação Possessória no 0003105-27.2004.8.11.0013, o que significa que a decisão liminar que favoreceu o Espólio Embargado acabou removendo o Embargante do imóvel invadido, indo de encontro à decisão já proferida na Possessória ajuizada em 2004, sendo este o ponto que merece ser aclarado, pois o Embargado acabou se aproveitando de fatos novos (invasão de pessoas armadas) para tentar resolver litígio antigo.

Quanto à contradição, explicou que o pedido recursal não se circunscreveu ao retorno dos invasores armados, e que os Eminentes Pares deste Órgão Colegiado foram induzidos a erro por ocasião da sustentação oral da parte adversa.

Renitente, aduz que o único escopo deste Instrumental é que seja reconhecida a conexão entre as demandas possessórias, configurando-se, por conseguinte, a prevenção do Juiz da 1a Vara Cível de Pontes e Lacerda, o qual já afirmou que é o Embargante quem exerce a posse sobre a área litigiosa, e não o Espólio Embargado.

Assevera que a manifestação do Juízo
ad quem
sobre essa matéria não implica em supressão de instância, haja vista que o Juiz
a quo
teve 03 (três) oportunidades para decidir a questão (primeira quando pediu a habilitação nos autos, a segunda quando submeteu o Instrumental ao juízo de retratação e a terceira quando foi requisitado para prestar informações), e nada disse.

Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para o fim de agregar efeito modificativo e acolher o prover o pedido recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo entre as razões recursais, a causa originária e o acórdão invectivado, tenho que há alguns fatores que merecem ser aclarados, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Exsurge do conteúdo fático probatório que, em
07/06/2019
, o
Espólio de Theodoro Duarte Do Valle
, representado pelo inventariante
Marcus Fernando Frazilio
, ajuizou Ação Possessória no 1001872-50.2019.8.11.0013 em face da inúmeros posseiros não identificados, fortemente armados, que teriam invadido a Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, com área total de 27.406,88 hectares, situada na zona rural do Município de Pontes e Lacerda.

Explicou que o imóvel está registrado nas seguintes matrículas: no 10.977, no 10.979, no 10.305, no 10.976, no 10.980, no 10.981, no 10.982, no 10.983.

Como prova da invasão, registrou Boletim de Ocorrência em 04/06/2019. O Espólio Embargado advertiu que, além da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, as fazendas vizinhas também haviam sido esbulhadas pelo mesmo grupo armado.

A demanda foi distribuída para a 2a Vara de Pontes e Lacerda.

De acordo com a narrativa do Espólio Embargado, em
10/06/2019
o gerente da fazenda, Sr.
José de Paula Monteiro
, tomou conhecimento de que um grupo organizado teria sido contratado por pessoas influentes na cidade para invadir a área litigiosa com o escopo de loteá-la e vendê-la.

Noticiaram que inúmeras famílias (cerca de 400) estavam sendo aliciadas para serem transportadas até o local da invasão, a fim de serem utilizadas como “escudo humano”, ficando combinado que todas levariam “
pés de bananeira, inclusive com cachos, para dar a impressão de que já estavam na terra
há vários meses”.

Diante da presença de fortes indícios de turbação, o Espólio Embargado reiterou o pedido liminar, a fim de que fosse concedida a proteção possessória, cessando o ato.

Considerando as particularidades do caso concreto, em especial da prova inconcussa de que havia pessoas armadas envolvidas na invasão, além de não ter conhecimento da real quantidade de ocupantes, o Juiz da 2a Vara de Pontes e Lacerda dispensou a realização da audiência de justificação prévia e deferiu a liminar vindicada, autorizando o uso de força policial, caso necessário.

A despeito de expedido o mandado judicial em 11/06/2019, a ordem não havia sido cumprida até 24/06/2019, dando causa à continuidade dos atos de esbulho, já que os invasores haviam queimado uma casa de madeira próximo à sede da fazenda, destruíram cercas, furtaram semoventes, atearam fogo em área florestal etc., causando verdadeiro terror na redondeza.

Pelo Juiz da 2a Vara de Pontes e Lacerda foi reiterada a ordem de cumprimento da decisão judicial no prazo de 48 horas.

De acordo com o relatório circunstanciado do Oficial de Justiça, que esteve acompanhado da Polícia Militar, encontrou cartuchos de espingarda, recipientes de bebida alcoólica, restos da casa queimada, além de colchões, roupas, alimentos, botijão de gás, árvores cortadas próximo ao córrego local e 11 barracos com a presença de 12 (doze) pessoas, que foram qualificadas pelos policiais.

Ciente da decisão judicial que concedeu a proteção possessória, em
16/10/2019
, o Embargante
José Balbino Sobrinho
pugnou por sua
habilitação nos autos como litisconsorte assistencial
.

Na oportunidade, o Embargante disse que, em 2004,
Antenor Duarte do Valle
havia proposto a Ação Possessória no 0003105-27.2004.8.11.0013 (
no 400/2004 – Código 23780
) em face do Embargante, de
Vanderlei Valentin da Silva, de Orlando Bedin, de Nelson Schimit de Toledo, de José Alberto Machado, de Arachi Dias da Silva, Antonio Carlos da Silva, Pedro Martiniano Neto, Marcos Paulo Vidal de Castro, Antonio Caetano, José Inácio da Silva e Flávio Bezerra
, alegando ser possuidor da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, com área de 48.821,600 hectares.

Exsurge do Termo de Audiência de Justificação Prévia realizada na demanda acima mencionada, ocorrida em 17/03/2005, que os autos foram distribuídos, inicialmente, para a 3a Vara Cível de Pontes e Lacerda.

Na sessão justificatória, o Juiz da causa homologou a desistência da audiência prévia e do pedido de perícia, deliberando pelo trâmite da ação segundo o rito comum ordinário. Em seguida, excluiu do polo passivo as pessoas de:
Antonio Carlos da Silva, Antonio Caetano, Orlando Bedin, Flávio Bezerra e Nelson Schimit de Toledo,
remanescendo o Embargante e mais 05 (cinco) réus.

Mais adiante, o Embargante juntou a cópia da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda na
Ação Possessória no 216/2008
, manejada por
Antenor Duarte do Valle e Outro
em face do Embargante
José Balbino Sobrinho
, no qual foi indeferida a liminar, em decisão prolatada em 29/05/2008.

Prosseguindo no exame da prova documental, verifica-se que a Ação Possessória no 0003105-27.2004.8.11.0013 (
no 400/2004 – Código 23780
), originalmente distribuída para 3a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, foi redirecionada para a 1.a Vara, ressaltando que a instrução ainda não foi encerrada.

Nos autos da Ação Possessória no 0003105-27.2004.8.11.0013 foi noticiada a invasão do grupo armado na Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora e demais fazendas contíguas, razão pela qual pugnou-se pela constatação
in loco
da ocupação, a fim de que fossem tomadas as devidas providências para a retirada dos invasores. Todavia, não há notícias de quais foram as deliberações proferidas pelo julgador.

Nota-se que, até a interposição do Instrumental, o Embargante não havia suscitado a conexão da Ação Possessória no 1001872-50.2019.8.11.0013, em curso na 2a Vara de Pontes e Lacerda, com a Ação Possessória no 0003105-27.2004.8.11.0013 (no 400/2004 – Código 23780), atualmente processada pelo Juiz da 1a Vara Cível.

Aliás, a única manifestação do Embargante foi o seu pedido de habilitação de litisconsorte ativo assistencial na Ação Possessória no 1001872-50.2019.8.11.0013, o qual também pende de análise.

Conforme ressoa do acórdão embargado, ao julgar o mérito do Instrumental, o ilustre Relator, Des.
Sebastião de Moraes Filho
, concluiu pela imprescindibilidade de se realizar a audiência de justificação prévia, em especial porque o Embargante afirmou ser possuidor do imóvel por quase duas décadas, além de existir processo em trâmite discutindo a posse do mesmo imóvel.

Por esse motivo, o nobre Colega deu parcial provimento ao recurso para determinar a realização da audiência de justificação prévia; no entanto, manteve incólume os efeitos da liminar de manutenção de posse em favor do Espólio Embargado.

Ocorre que, diante das particularidades do caso concreto, em especial da prova inconcussa de que há pessoas armadas envolvidas na invasão, além de não ter conhecimento da real quantidade de ocupantes, esta Redatora Designada entendeu que a audiência de justificação prévia não traria sentido prático no feito; ao contrário, apenas atrasaria a instrução do processo, além de insuflar os ânimos das partes.

Isso significou, em termos mais claros, que a decisão que reintegrou o Espólio Embargado na área invadida deveria ser mantida inalterada, sobretudo para resguardar das atitudes truculentas dos invasores.

Com a devida
venia
, a discussão que gira em torno da conexão entre as demandas possessórias e de eventual prevenção do 1a Vara de Pontes e Lacerda sequer foi suscitada na origem (repito, o Embargante pugnou por sua habilitação como litisconsorte assistencial).

Ora, não é dado ao julgador
a quo
decidir, com base em entrelinhas, sobre assunto que a parte não se manifestou de modo expresso e fundamentadamente.

A conexão exige a satisfação de requisitos, que são: o mesmo pedido e idêntica causa de pedir, o que exige do Embargante a prova inconcussa e indene de dúvida de que os 27.406,88 hectares descritos pelo Espólio Embargado na Possessória ajuizada em 2019 estejam encravados no mesmo lugar que os 48.821,600 hectares relatados na Ação Possessória distribuída em 2004. Este tema deve ser, primeiro, enfrentado pelo Juiz da causa.

Portanto, não há o que ser alterado no aresto combatido, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada, já que o juiz firmou convicção em elementos bastante razoáveis.

Aliás, o Embargante sequer foi capaz de formular pedido recursal certo e determinado, conforme se lê da transcrição abaixo:

Forte nas premissas de fato e de Direito deduzidas, o AGRAVANTE requer que o(a) Eminente Relator(a) deferiu tutela de urgência consistente em suspender, a partir do recebimento do presente Agravo de Instrumento e até o seu final deslinde, os efeitos da Decisão objurgada, no que respeita os direitos do AGRAVANTE.

Requer-se que, deferida a tutela de urgência, o AGRAVADO seja intimado para, querendo, a ela se opor.

Com ou sem manifestação do AGRAVADO, requer-se que os efeitos da tutela recursal de urgência sejam mantidos até que sobrevenha o trânsito em julgado da Decisão de mérito a ser proferida no presente Agravo de Instrumento
. (ipsis literis das razões recursais)

Portanto, adentrar ao tema da conexão implicaria em irremediável supressão de instância, já que é vedado ao Juízo
ad quem
examinar matéria sem, antes, ter sido enfrentada pelo Juiz da causa.

Feitas essas considerações,
ACOLHO, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS
para sanar pontos omissos. No entanto,
MANTENHO INALTERADO
o resultado da decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021